Tribunal: TJDFT
Processo: 0717529-16.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0717529-16.2023.8.07.0001 RECORRENTE: UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO RECORRIDO: M. Z. S. C. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: PROCESSO CIVIL. CIVIL. APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. CUSTEIO DE INTERNAÇÃO EM UTI NEONATAL. BENEFICIÁRIA DEPENDENTE DO GENITOR. PLANO COM COBERTURA DE OBSTETRÍCIA. EXTENSÃO AO MENOR/NETO. CABIMENTO. DANO MORAL. MAJORAÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. É relevante registrar a incidência do Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/90) ao caso em comento, tratando-se, inclusive, de entendimento consolidado no Enunciado n° 608 de Súmula do c. Superior Tribunal de Justiça, nos seguintes termos: “Súmula 608 - Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão.”. 2. O apelado nasceu aos 07/03/2023, prematuro de 34 semanas e 1 dia, com peso de 1590g, necessitando de internação em UTI neonatal desde o nascimento, inclusive com suporte ventilatório em uso de CPAP nasal, sem previsão de retirada ou de alta, consoante relatório médico. 3. O menor é filho de beneficiária do plano de saúde operado pelas rés, na qualidade de dependente do seu genitor, e cujo plano assegura a cobertura ambulatorial mais hospitalar com obstetrícia. 4. Por sua vez, a Lei no 9.656/98 (Lei dos Planos de Saúde), em seu art. 12, III, ‘a’, assegura a cobertura assistencial ao recém-nascido, filho natural ou adotivo do consumidor ou de seu dependente, durante os primeiros trinta dias após o parto. 5. No caso dos autos, a conduta ilícita da ré mostra-se presente diante da negativa de incluir o autor como beneficiário de seu plano de saúde, na qualidade de dependente, apesar de ser filho de beneficiária do plano de saúde operado pelas rés, na qualidade de dependente do seu genitor, e de o plano assegurar a cobertura para obstetrícia. 6. Atentando-se ao caráter punitivo e compensatório, sem descurar do princípio da razoabilidade e, bem assim, atendidas as condições do ofensor, da ofendida e do bem jurídico lesado, conclui-se que a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) é suficiente para reparação, pois atende ao princípio razoabilidade e reflete a jurisprudência do TJDFT em casos análogos. 7. Apelação da ré conhecida e não provida. Apelação da parte autora conhecida e provida para majorar o valor de indenização por danos morais. A recorrente alega violação à Lei 9.656/1998 e à Lei 14.454/22, sem particularizar quais artigos das referidas leis entende ofendidos, asseverando inexistência de ato abusivo ou ilícito a justificar a indenização. Afirma, ainda, inobservância aos termos do contrato. Pede a habilitação do advogado José Francisco de Oliveira Santos, OAB/MG 74.659 e que as publicações sejam feitas em nome deste. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido, pois, “no caso, a parte recorrente deixou de indicar precisamente os dispositivos de lei federal que teriam sido violados, caracterizando, assim, deficiência na fundamentação recursal, o que impede a análise da controvérsia. Incidência, por analogia, da Súmula 284 do STF” (AgInt no REsp n. 2.033.002/RJ, relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda Turma, julgado em 22/4/2024, DJe de 25/4/2024). Ainda que se pudesse superar referido óbice, a apreciação da tese recursal demandaria nova interpretação de cláusula contratual e o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providências vedadas na presente sede pelos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Determino, por fim, que as publicações sejam feitas em nome do advogado da recorrente, José Francisco de Oliveira Santos, OAB/MG 74.659. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012